Tribunal: TJDFT
Processo: 0008375-77.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008375-77.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para se manifestar quanto ao agravo interno de ID: 22512162. Brasília, 28 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador